Tribunal: TJPA
Processo: 0806170-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806170-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA AUTENTICADA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A APROVAÇÃO ANTERIOR EM CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTOS QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DE AUTENTICIDADE EXIGIDOS NO CERTAME. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CONCURSO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No presente caso, verifico que o Edital do certame foi claro e expresso ao prever duas formas de comprovação de prévia aprovação em concurso público: a) envio da imagem de certidão expedida por setor de pessoal do órgão ou b) enviar imagem da cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do candidato;

2.
É cediço, que o edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.
Precedentes deste e. Tribunal de Justiça;

3.
Sendo assim, verifico que a agravada não observou nenhuma das duas formas previstas no Edital para comprovação dos títulos pretendidos;

4. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28/03/2022 a 04/04/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, processo nº 0830370-34.2020.8.14.0301, impetrado por
SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA.

Historiando os fatos, a autora, ora agravada impetrou o referido
mandamus
visando a atribuição de 1,60 (um vírgula sessenta centésimos de) pontos na prova de títulos da Impetrante (sendo majorada de 0,70 para 1,60) no concurso de servidores do TJPA (Edital nº 01-TJ/PA).

Informou que concorreu ao cargo de Analista Judiciário – Especialidade Direito (Cargo 9), no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior (Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador) e de nível médio (Auxiliar Judiciário) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concorrendo às vagas destinadas à Região Central, com as seguintes etapas: prova objetiva e prova discursiva – ambas de caráter eliminatório e classificatório – e, para os cargos de nível superior, prova de títulos, de caráter classificatório.

Afirmou que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, sendo convocada para apresentar seus títulos, conforme Edital nº 8 TJ/PA, de 02 de março de 2020 (ID 16811648), e que, de acordo com o edital, os documentos comprobatórios dos títulos, deveriam ser enviados à Comissão por meio eletrônico.

Alegou que os seguintes títulos: 1- Certificado de Especialista em Direito Financeiro e Tributário pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ, curso de especialização lato sensu, com 360 horas presenciais, ocorrido de 10/03/2007 a 29/11/2008; 2- Certificado de Especialista em Direito Processual Civil e do Trabalho pelo Centro Universitário do Pará, curso de especialização lato sensu, com 360 horas presenciais, ocorrido de abril de 2016 a dezembro de 2017; 3- Página original do Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA da nomeação para o cargo de Técnico em Procuradoria - Especialidade Direito, decorrente da aprovação no concurso público C-113 (DOE nº 31.355 de 09/02/2009) e Declaração do Departamento de Recursos Humanos da PGE; 4- Página original do Diário Oficial do Estado do Pará da aprovação no Concurso Público para provimento do cargo Analista de Controle Externo – Especialidade Direito, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, diário do dia 26 de setembro de 2012, Edição nº 32.249; e, 5- Certidão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará comprovando a aprovação no Concurso Público para Analista Judiciário – Direito, realizado em 2006.

Apontou que de acordo com o item 11.3, do Edital 1-TJPA, alíneas “c” e “d”, cada título de especialização valeria 0,50 e que cada aprovação em concurso público valeria 0,20; logo, que faria jus à nota 1,60, dos quais: 0,50 pela especialização em Direito Financeiro e Tributário da PUC – RJ; 0,50 pela Especialização em Direito Processual Civil e do Trabalho do Centro Universitário do Pará; 0,20 pela aprovação no Concurso Público de Técnico em Procuradoria - Especialidade Direito, da Procuradoria Geral do Estado, cargo em que a Impetrante estaria em efetivo exercício desde 02/03/2009 até os dias atuais; 0,20 pela aprovação no Concurso Público para Analista de Controle Externo Especialidade - Direito, do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e, 0,20 pela aprovação no Concurso Público para Analista Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Revelou, porém, que somente lhe foi atribuída a nota de 0,70, pois a Comissão apenas teria considerado o Certificado de Especialista em Direito Processual Civil e do Trabalho e a aprovação no concurso público para o cargo Analista Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – 2006.

Aduziu que no resultado provisório, a Comissão do Concurso afirmou que a ora impetrante não atendera aos requisitos do edital em relação ao Título de Especialização em Direito Financeiro e Tributário, à aprovação no concurso público da Procuradoria Geral do Estado e à aprovação no concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Destacou que interpôs recurso administrativo questionando a pontuação, porém que esse não foi provido pela autoridade coatora, conforme decisão publicada no DJ 6.874, de 13/04/2020, decisum objeto do presente remédio constitucional.

Ressaltou que, para os fins dos subitens 11.3 (“Quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos”) e 11.11.2.1.1. (“Para os cargos que possuam requisito alternativo, ou seja, graduação específica na área a que concorre OU graduação acrescida de certificado de pós-graduação, o candidato deverá entregar o diploma de graduação conforme o requisito da área a que concorre e um certificado de pós-graduação stricto sensu na área/especialidade a que concorre. O candidato que não entregar diploma de graduação conforme o requisito da área a que concorre, deverá entregar dois certificados de pós-graduação stricto sensu na área/especialidade a que concorre.”), sendo que apresentou certificado, no qual consta, expressamente, a carga horária de 360 h/a, mínimo exigido pelo edital, bem como o período de duração do curso (10/3/07 a 29/11/08), logo, atendendo aos requisitos do edital, fazendo jus à pontuação de 0,50, mostrando-se ilícita a conduta da autoridade coatora em não considerar tal título, já que não observou as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Salientou os comprovantes que entregou eram

originais, obtidos diretamente na IOEPA, carimbado por funcionário público, gozando de presunção de veracidade, não havendo razões para a comissão não ter atribuído valor probante a esses, e que a certidão emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da PGE é original, sendo que, no recurso interposto contra o resultado provisório, foram expostas tais razões, mas a autoridade coatora manteve a pontuação 0,70, alusiva ao título de especialista em Direito Processual Civil e do Trabalho e à aprovação no concurso do TJPA – 2006.

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência, que a autoridade coatora procedesse à atribuição de 1,60 (um vírgula sessenta centésimos de) pontos na prova de títulos da Impetrante (sendo majorada de 0,70 para 1,60) no concurso de servidores do TJPA (Edital nº 01-TJ/PA), o que requer essa seja confirmado no mérito.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

.

“(...) Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar seja atribuída a pontuação de 0,90 (noventa centésimos de) ponto, somando-se à nota de títulos já conferida à Impetrante (0,7 ponto), totalizando assim 1,60 (um vírgula sessenta centésimos de) pontos, relativo aos itens 11.3 e 11.11.2.1.1, do Edital nº 01-TJ/PA.. (...)”

Inconformado, o ente Estadual interpôs o presente agravo de instrumento. (id 3240497)

Em suas razões, preliminarmente argumenta que a petição inicial está desprovida do ato atacado, qual seja a decisão no recurso administrativo, que teria dado ensejo a impetração do
mandamus
, estando, portanto, ausente a prova pré-constituida.

Defende que o controle judicial dos atos administrativos há de ser, unicamente, de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou da sua injustiça, consubstanciaria indisfarçável invasão, pelo Judiciário, da competência do Poder Executivo, desequilibrando a independência deste e ofendendo o princípio constitucional e intangível da separação dos poderes.

Assevera que, o edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes. Ao aderir às normas do certame, o candidato sujeita-se às exigências do edital, não podendo, portanto, pretender tratamento diferenciado contra disposição expressa e pública da lei interna a qual se obrigou.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de sustar a decisão proferida.

Inicialmente o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, que se declarou suspeita para julgar o feito e determinou sua redistribuição. (id nº 3990621 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em análise preliminar, indeferi o pedido da tutela recursal pleiteada. (id nº 4099203 - Pág. 1/5)

Por sua vez, desta decisão a agravada opôs embargos de declaração (id nº 4210285 - Pág. 1/3), apontando que o ato decisório foi omisso pois deixou de se manifestar acerca dos documentos acostados pela autora, os quais estão de acordo com as exigências editalíssimas.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões aos embargos, pugnando, em síntese, o seu desprovimento (id nº 4472351 - Pág. 1/6)

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto. (id nº 8233465 - Pág. 1)

Instado a se manifestar o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso.

(
id nº 8389809 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Para a concessão do efeito suspensivo são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris." "Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo
.”

Ademais, insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Passo a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu o pedido liminar e determinou atribuída a pontuação de 0,90 (noventa centésimos de) ponto, somando-se à nota de títulos já conferida à Impetrante (0,7 ponto), totalizando assim 1,60 (um vírgula sessenta centésimos de) pontos, relativo aos itens 11.3 e 11.11.2.1.1, do Edital nº 01-TJ/PA.

Pois bem.

Em matéria de concurso público, sabe-se que o edital é o instrumento que prevê as condições para ingresso nos quadros da Administração Pública, bem como as normas procedimentais relativas à organização das fases e ao desenvolvimento do certame.

Daí o entendimento doutrinário de que o edital é a lei interna da concorrência, cujas regras obrigam candidatos e Administração Pública. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018, entretanto deve-se ter em conta que as regras editalícias devem guardar proporcionalidade e razoabilidade com a regência da matéria, isso porque são normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

Acerca dos documentos necessários à Comprovação dos Títulos, o Edital nº 1 – TJ/PA do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dispõe uma série de regras para autenticação da documentação pertinente, de modo que não bastava tão somente o envio dos títulos exigidos, fazia-se necessário também atender as regras de autenticidade previstas no edital.

Na hipótese dos autos, o edital do certame previa duas formas de comprovação de prévia aprovação em concurso público, a saber:

11.11.3 Para receber pontuação relativa à aprovação em concurso público descrita na alínea
D
do subitem 11.3 deste edital, o candidato

deverá atender
a
uma das seguintes opções
:

11.11.3.1 Comprovar a aprovação em concurso público por meio de envio da imagem de
certidão expedida por setor de pessoal do órgão,

ou a imagem do certificado do órgão executor do certame
, em que constem as seguintes informações:

a) cargo/emprego concorrido;

b) requisito do cargo/emprego, especialmente a escolaridade;

c) aprovação e(ou) classificação.

11.11.3.2 Para comprovar a aprovação em concurso público, o candidato
poderá, ainda, enviar imagem da cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório
, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do candidato.

No caso dos autos, a certidão emitida pela PGE/PA fora expedida por setor de pessoal do órgão, conforme se verifica em id 16811643 - Pág. 1, que segundo o Estado, não fora pontuado por não constar a informação “c) aprovação e(ou) classificação”, em dissonância com o exigido pelo item 11.11.3.1 “c” e 11.11.3.2 do edital.

Em relação a comprovação de aprovação no Concurso Público para Analista de Controle Externo Especialidade - Direito, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a impetrante-agravada apresentou cópia impressa do Diário Oficial (id

16811644 - Pág. 1), sem a devida autenticidade em cartório conforme previa o item 11.11.3.2 do edital.

Em caso análogo ao dos autos, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO DE NOTAS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. ENTREGA DE CÓPIA SIMPLES DOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CONCURSO PÚBLICO.
ATRIBUIÇÃO DE PONTO PELO TÍTULO DE MESTRADO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ – UFPA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1.
No presente caso, verifico que o Edital do certame foi claro e expresso ao definir que só seriam aceitas as cópias de documentos que estivessem autenticadas por Cartório de Notas.
2. É cediço, que o edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público. 3.
Sendo assim, verifico que a exigência de cópia autenticada dos documentos para análise e, se for o caso, posterior atribuição de pontos na etapa “prova de títulos” está correta, vez que está de acordo com o previsto no
edital, não assistindo razão, neste ponto, ao impetrante. 4. De outra banda, entendo que assiste razão ao recorrente no que diz respeito a atribuição de ponto pelo título de Mestrado, (2002294, 2002294, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-24)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CÓPIA AUTENTICADA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A APROVAÇÃO ANTERIOR EM CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE CÓPIA SIMPLES DOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. No presente caso, verifico que o Edital do certame foi claro e expresso ao prever duas formas de comprovação de prévia aprovação em concurso público: a) envio da imagem de certidão expedida por setor de pessoal do órgão ou b) enviar imagem da cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório, com a publicação do resultado final do concurso, em que conste o cargo ou emprego público, o requisito do cargo ou emprego público, a escolaridade exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do candidato. 2. É cediço, que o edital é considerado a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições para o candidato ingressar no serviço público.

(...)

(6248997, 6248997, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-08-25, Publicado em 2021-09-10)

Sendo assim, verifico que a agravada não observou nenhuma das duas formas previstas no Edital para comprovação dos títulos pretendidos e posterior atribuição de pontos na etapa “prova de títulos”, pelo que não há ilegalidade ou abuso de poder na espécie, vez que está de acordo com o previsto no edital, não lhe assistindo razão.

Ademais, o edital no item 11.11.2 também previa regras de autenticação para comprovação dos títulos relativos à conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização.

Vejamos:

11.11.2
Para comprovação da conclusão do curso de pósgraduação em nível de especialização, será aceita imagem de certificado

atestando que o curso atende às normas da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE
).
Também será aceita imagem de de declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei Federal nº

9.394/1996, do CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE.

11.11.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei Federal nº 9.394/1996 do CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE,
deverá ser anexada uma imagem da declaração do responsável pela organização e realização do curso atestando que este atendeu a uma das normas estipuladas no subitem 11.11.2 deste edital.

Destarte, embora o certificado de pós-graduação apresentado pela impetrante-agravada conste
a
carga horária de 360 h/a, mínimo exigido, bem como o período de duração do curso (10/3/07 a 29/11/08), não se verifica as informações exigidas no item 11.11.2, de modo que caberia a candidata atender as disposições do item 11.11.2.1 do edital.

Dessa forma, em análise perfunctória aos autos, verifico que a banca organizadora do certame apenas observou regras de autenticidade dos documentos, contidas no edital, de modo que entendo presente os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo neste momento processual.

Por fim, ressalto que é cediço não caber ao Poder Judiciário analisar as questões inerentes ao mérito do ato administrativo, pois está situado no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Por outro lado, cabível a intervenção do Poder Judiciário no que concerne à aferição de arbitrariedades por parte dos agentes integrantes da Comissão, bem como que implique ausência de observância às regras previstas no edital, por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo, mas com o controle da legalidade e da vinculação ao edital.

Ademais, ressalta-se que a agravada alega na origem que interpôs recurso administrativo, não tendo sido provido, conforme alega indicar a decisão publicada no DJ 6874 de 13/04/2020. Contudo, analisando os autos originários salta aos olhos o fato de que a decisão DJ 6874 de 13/04/2020 se trata tão somente da divulgação do edital nº15 referente ao resultado final da avaliação de títulos e o resultado final na avaliação biopsicossocial.

Dessa forma, não é possível verificar eventuais ilegalidades por parte da Administração Pública, ou a suposta violação ao direito liquido alegado.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos
, entendo que, neste momento, assiste razão ao ora Agravante, impondo-se a necessidade de suspensão da liminar concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer minister
ial,

conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
28 de março de 2022
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/04/2022